Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CONTANTES DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares.
2. Tendo em vista que o deferimento da gratuidade de justiça é feito pela convicção do magistrado por meio da análise dos elementos constantes dos autos que atestem a insuficiência de recursos da parte é mister a necessidade do benefício.
3. Embora o agravante tenha reservas financeira aplicadas, aparentando auferir renda suficiente a arcar com as custas processuais, frisa-se que se encontra em dificuldade financeira, tentando exatamente reaver o montante investido, circunstância que conduz à hipossuficiência alegada
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido